Tribunal: STF
Processo: Rcl 50568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Erica Cilene Martins Sociedade Individual de Advocacia em desfavor do Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Americana, cuja decisão teria violado o previsto nos incisos II, XXXV, LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.



    A reclamante sustenta que a autoridade reclamada, nos autos do Processo nº 0011687-23.2014.5.15.0007, determinou o bloqueio de valores de sua conta corrente, mesmo após a mesma ter peticionado comunicando que nada teria em comum com as empresas e sócios que constam no polo passivo da referida execução trabalhista. 



    Aduz que,



    “[n]ão bastasse as inúmeras impugnações da Reclamante, recursos E A APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO sob o nº 0011289-66.2020.5.15.0007, os Magistrados de primeira instancia mantiveram a Requerente no polo passivo da execução e mantiveram a penhora do valor de R$ 200.000,00 de sua propriedade, julgaram seus embargos de terceiro improcedente SEM dar a Reclamante o direito ao contraditório e a ampla defesa”.



    Afirma que a decisão de manter o bloqueio fere a Constituição Federal (princípios do contraditório e da ampla defesa), sendo evidente a repercussão geral da controvérsia instaurada.



    Argumenta, ainda, que 



    “a 1ª vara do trabalho de Americana/SP, com a devida vênia, em clara violação a esses princípios constitucionais, reiteradamente vem rejeitando as petições, recursos, o próprio embargos de terceiro, interpostos nesse sentido, sempre ao argumento de que a defesa exercida nos embargos à execução e embargos de terceiro é suficiente para contemplar o pleno contraditório e a ampla defesa, e PIOR QUE A RECLAMANTE É PARTE LEGITIMA PARA RESPONDER PELO CRÉDITO TRABALHISTA, pois teria tido sócio em comum com uma das executadas”.



    Defende que 



    “há restrição do contraditório e da defesa de uma empresa que é incluída somente ao final da fase executória, na medida em que não pode formular defesa na fase de conhecimento; não pode impugnar os títulos postulados na inicial; não pode produzir provas; não tem acesso ao recurso ordinário, tampouco pode recorrer de revista em matérias que são extremamente controvertidas e que certamente seriam objeto de análise caso tivesse integrado a lide desde o início”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para “suspender as decisões impugnadas e impossibilitar o levantamento da quantia penhorada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”.



    No mérito, pugna pela procedência da ação, para que sejam cassadas “as decisões exorbitantes, com a prolação de nova decisão, em estrita observância ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos artigos 992 e 993 do CPC”.



    É breve o relatório. Decido.



    Não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    No caso, a reclamante busca suspender penhora eletrônica de sua conta corrente em instituição financeira, sob o argumento de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a impossibilidade de comprovar junto ao juízo reclamado que não poderia ser incluída no polo passiva da execução trabalhista.



    Não se admite, no entanto, o uso da reclamação como sucedâneo recursal:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 5/8/11).



    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial quando deixou de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente